Tribunal: TJDFT
Processo: 0708216-37.2024.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA DE PRODUTO (TÊNIS). ENTREGA DE MODELO DIVERSO. MULTA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS. PROCEDIMENTOS DE DEVOLUÇÃO. ILEGITIMIDADE DO PRIMEIRO RÉU. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo primeiro réu em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar solidariamente os réus a entregarem 02 pares de tênis Asics Gel Cumulus 25, no prazo de 15 dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 200,00 até o limite de R$ 2.000,00, sem prejuízo da conversão em perdas e danos arbitrada em R$ 881,66. Ainda, no prazo de 20 dias após o envio dos pares de tênis, deverá ser enviado ao requerente o código de postagem e explicações para a devolução dos tênis de modelo diverso.
2. Nas razões recursais suscita sua ilegitimidade passiva. No mérito pugna pela exclusão ou redução da multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia recursal impõe a análise da alegada ilegitimidade passiva suscitada pela primeira ré e da legitimidade da aplicação da multa para cumprimento da obrigação de fazer.
III. RAZÃO DE DECIDIR
4. A teor do art. 43 da Lei 9.099/95 poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso inominado para evitar dano irreparável, o que não se vislumbra no presente caso antes da ocorrência do trânsito em julgado.
5. Legítimo o segundo réu para compor o polo passivo, diante da solidariedade existente entre os fornecedores dos produtos, merecendo destaque que a oferta ocorreu no sítio eletrônico do recorrente.
6. A multa pecuniária fixada se demonstra suficiente e compatível com a obrigação, tendo sido razoável os prazos fixados para cumprimento as obrigações de fazer, tanto para remessa dos tênis ao domicílio do autor, quanto para orientação para devolução, não merecendo reparos. (Acórdão n. 1935825)
7. No tocante aos procedimentos de restituição dos pares de tênis pelo consumidor (item 2 do dispositivo), deve ser cumprido exclusivamente pelo segundo réu, não sendo exigível de uma bandeira de cartão de crédito fornecer código de postagem e explicações para devolução de produtos diversos de sua atividade econômica.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente provido. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, pois ausente recorrente integralmente vencido (art. 55, Lei 9.099/95).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
__________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 7o, 18 e 30; CPC, art. 536.
Jurisprudência relevante citada: (Acórdão 1935825, 0702901-73.2024.8.07.0005, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 21/10/2024, publicado no DJe: 30/10/2024.)